Tribunal: TJES
Processo: 5004382-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAZIELA COMBONIANA DOS REIS RANGEL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA E HISTÓRICO ESCOLAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidata eliminada de processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, para o cargo de coordenadora escolar na rede estadual do Espírito Santo. A agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional de Educação de Carapina/ES, alegando eliminação indevida por suposta ausência de comprovação de experiência docente, apesar de já possuir histórico funcional na Administração Pública. Requereu, em sede recursal, tutela antecipada para garantir sua reclassificação e participação no ato de escolha de vagas, com base na boa-fé administrativa, proteção da confiança e na vedação legal à exigência de documentos já apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata do processo seletivo foi legítima diante da ausência de documentação exigida pelo edital para comprovação de experiência docente e formação acadêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública pauta seus atos pelo princípio da legalidade, sendo o edital o instrumento normativo que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível flexibilizar suas exigências sem comprometer a isonomia do certame.

4. A documentação apresentada pela agravante não atendeu aos critérios estabelecidos no edital para comprovação da experiência mínima de dois anos na docência, requisito indispensável para o cargo de coordenador, pois referia-se apenas à atuação em cargo de coordenação, sem comprovação de efetivo exercício da docência.
5. A ausência do histórico escolar da graduação, exigido nos termos do subitem 7.1 do edital, compromete a comprovação do pré-requisito de formação acadêmica mínima exigida.

6. Não demonstrada ilegalidade flagrante no ato administrativo impugnado, a intervenção judicial se mostra indevida, nos termos da jurisprudência consolidada sobre concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O edital é a norma que rege o processo seletivo e suas exigências não podem ser flexibilizadas em favor de candidato específico.
2. A comprovação de experiência profissional e formação acadêmica deve observar rigorosamente os critérios formais estabelecidos no edital.
3. A ausência de documento essencial, como histórico escolar ou comprovação de tempo de docência, legitima a eliminação do candidato do certame, ainda que haja vínculo anterior com a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018; Edital SEDU nº 40/2024, itens 7.1, 7.3.5, 7.3.6 e Anexo I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004382-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRAZIELA COMBONIANA DOS REIS RANGEL

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
GRAZIELA COMBONIANA DOS REIS RANGEL
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
, nos autos do
Mandado de Segurança
registrado sob o nº
5009344-72.2025.8.08.0024
, impetrado pelo
recorrente
em face de ato atribuído ao Superintendente Regional de Educação de Carapina/ES, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser desprovido.

Conforme apresentado, a parte Agravante ajuizou a ação de origem objetivando a concessão de liminar a fim de afastar o ato que a reclassificou no
Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária na Rede Estadual, regulado pelo Edital 40/2024, em razão de não ter apresentado documentos capazes de comprovar tempo mínimo de experiência profissional.

Ao apreciar o pedido liminar, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau: “
[...] a reclassificação da impetrante decorreu de exigência expressa prevista no edital, o qual é o instrumento normativo que rege o certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. O princípio da isonomia impede que seja concedido um tratamento diferenciado à impetrante, sob pena de violação do regramento do certame. Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido firme no sentido de que o edital constitui a lei do concurso, não podendo o Poder Judiciário intervir em critérios objetivos de avaliação e classificação, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. [...]”.

Pois bem. Para melhor compreensão da controvérsia instaurada, convém trazer à colação os fundamentos apresentados pelo Agravado quando da eliminação da candidata/ agravante (documento de id 12831170 dos presentes autos):

“A Comissão de Análise Documental dos candidatos inscritos no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 – Professores Habilitados informa que a documentação encaminhada pelo candidato(a) foi INDEFERIDA.

A não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo acarretará na ELIMINAÇÃO do candidato.

Segue(m) abaixo o(s) motivo(s) do INDEFERIMENTO da documentação:

Não comprovação da experiência de dois anos na docência.

A partir da análise documental enviada pela candidata, constatou-se um período de experiência comprovada através de declaração do Governo do Estado do Espírito Santo voltado somente ao cargo de coordenador. É importante colocar em relevo a determinação do referido edital 40/2024, que em seu anexo I, considera como pré-requisito para o cargo de Coordenador:

Licenciatura em qualquer área OU Diploma de Bacharel/Tecnólogo acrescido do Programa Especial de Formação Pedagógica para docentes com habilitação em qualquer disciplina E Experiência mínima de 2 (dois) anos na docência.

Verificou-se a existência de registro de experiência profissional em carteira de trabalho digital, porém, sem a declaração ou documento em papel timbrado, datado e assinado pela instituição de ensino, comprovando a atuação. É importante destacar a determinação do edital do certame, expressa no artigo 7.3.6, no qual prevê que a comprovação de experiência profissional dar-se-á

por meio de:

I - EM ÓRGÃO PÚBLICO: a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, considerando a Administração Pública Direta ou Indireta, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração e ou declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II; OU b) Declaração em papel timbrado expedida pela instituição, onde atuou, contendo assinatura do responsável legal da instituição ou pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com Anexo II.

II - NA INICIATIVA PRIVADA: a) CARTEIRA DE TRABALHO (páginas de identificação com foto, dados pessoais e registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho) E DECLARAÇÃO em papel timbrado, contendo a assinatura do responsável legal da instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos/funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II; OU b) CARTEIRA DE TRABALHO PROFISSIONAL DIGITAL (onde constam nome civil,

data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade, CPF e registro do (s) contrato (s) de trabalho) E DECLARAÇÃO expedida pela instituição onde atuou, em papel timbrado contendo a assinatura do responsável legal da instituição ou pela chefia imediata ou pelo setor de Recursos Humanos da Instituição, especificando o período (dia, mês e ano) compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação, em acordo com o Anexo II Acrescentamos outra diretriz prevista no artigo 7.3.5 do referido edital atinente ao tempo de serviço considerado, na qual traz a seguinte determinação:

7.3.5 - O tempo de serviço em Educação Profissional, Educação Superior e em trabalhos voluntários NÃO serão considerados para fins deste Edital.

Não apresentação da experiência de dois anos na docência caracteriza a não comprovação dos requisitos mínimos de acordo com as especificações contidas no subitem 7.1 e no ANEXO I, acarretando na ELIMINAÇÃO do candidato no processo seletivo.

Verifica-se também a ausência do histórico de graduação. Conforme o subitem 7.1, a comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.”

Vê-se, pois, que a Comissão de Análise Documental, ao fundamentar a eliminação da candidata, registrou que não houve comprovação dos dois anos de experiência na docência, requisito indispensável para o cargo de coordenador, conforme o Anexo I do Edital nº 40/2024. Conforme esclarecido no documento, a documentação apresentada referia-se à atuação em cargo de coordenação, sem especificar o exercício da docência.

Além disso, verificou-se a ausência do histórico de graduação, o qual, segundo o subitem 7.1, deveria acompanhar o diploma ou declaração de conclusão do curso com data da colação de grau.

Conforme é cediço, os princípios da isonomia e da impessoalidade vedam a flexibilização das exigências editalícias em benefício de um único candidato, sob pena de comprometer a regularidade do certame.

A invocação da Lei nº 13.726/2018, nesse ponto, não se sobrepõe às normas específicas do edital, que detalham expressamente a forma e o conteúdo dos documentos exigidos para fins de comprovação da experiência profissional e formação acadêmica exigidas pela Instituição organizadora do certame.

Assim, considerando que a Agravante deixou de atender aos requisitos previstos no edital para comprovação dos requisitos mínimos para posse no cargo, forçoso concluir pela manutenção da decisão de origem, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)